Tribunal: TJES
Processo: 5001088-36.2021.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001088-36.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: DARCIANE ALVES JUSTINO MONTEIRO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Em sua petição inicial, os requerentes afirmam que, no dia 30/03/2021, o segundo requerido, conduzindo um caminhão de carga, passou nas proximidades de sua residência e bateu na fiação de energia, causando interrupção no fornecimento do serviço. Seguem narrando que, imediatamente, entraram em contato com a primeira requerida, a fim de restabelecer o fornecimento de energia, contudo, somente após aproximadamente 10 (dez) dias foi feita a religação. Salientam que precisaram dormir em hotel e casa de parentes em razão da falta de energia. Diante disso, ajuizaram a presente ação, visando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sede de

sentença (ID 5803639) foi julgado
procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Outrossim, dando seguimento ao feito apenas em face da primeira requerida, EDP – Espírito Santo Distribuidora de Energia, REJEITO a preliminar suscitada, e, no mérito, ACOLHO os pedidos constantes da exordial para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais aos autores, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, totalizando R$4.000,00 (quatro mil reais). Tal valor deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).
.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5803642),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda e subsidiariamente pugnou pela redução da indenização de danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 5803647). Na ocasião, a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, restou constatado nos autos que a requerida não produziu nenhuma prova de que informou corretamente os consumidores acerca da necessidade de adequar o padrão na primeira ocasião em que esteve no local. A meu ver, não se pode presumir que os autores, leigos no assunto, saibam que é seu dever – e não da concessionária – reparar o padrão danificado.

Conclui-se, então, que a ré não produziu nenhuma prova nesse sentido, não tendo juntado nenhum documento escrito e assinado pelos consumidores, tampouco mídia de ligação gravada que indique que a concessionária tenha se desincumbido de seu dever de informação.

Portanto, a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual suas alegações não merecem prosperar.

Destarte, a falha na prestação do serviço se mostra evidente, porquanto a ré, ao interromper o fornecimento de energia elétrica por quase uma semana, privou a demandante de serviço essencial.

Ante todo o exposto, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade.

Nesses termos, entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) para cada requerente se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)